Tribunal: TJES
Processo: 0012707-07.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012707-07.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VERA LUCIA SOARES ALTOE
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DEFINIDA PELO STJ. VÍCIO RECONHECIDO
.
RECURSO PROVIDO.

1)
A tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do
AREsp 1.759.883/PR
e
d
o
EAREsp 676.608/RS
, no sentido de que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
, fora modulada em relação às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do acórdão repetitivo (30.03.2021).

2
)
Tendo os descontos iniciado em 2017, deve ser determinada a devolução simples das parcelas descontadas antes de 30/03/2021.

3)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC/15,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No presente caso, deve ser suprida a alegada omissão, porquanto, a despeito da aplicação dos precedentes firmados pela Corte Especial do STJ no
AREsp 1.759.883/PR
e no
EAREsp 676.608/RS
, nos quais restou estabelecido que

“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
, não houve, na espécie, pronunciamento expresso a respeito da modulação dos efeitos estabelecida pela Corte Superior nos sobreditos julgamentos.

Conforme se depreende, a ausência de má-fé, como requisito para restituição em dobro do indébito, somente se aplica os casos de desconto indevido realizados após a publicação dos acórdãos, em 30.03.2021, como subsegue:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...]
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Hipótese em que, no particular, os descontos iniciaram em maio de 2017, razão pela qual deve ser determinada a devolução simples das parcelas descontadas até a data de 30/03/2021.

Em casos similares, decidira esta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO SANADA. ERESP N° 1.413.542/RS E EARESP N° 676.608/RS MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.2. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes. 3. Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC.
4. Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece provimento, posto que a alegação do embargante corresponde com a hipótese de contradição, tendo em vista que de fato houve a modulação dos efeitos quanto a restituição em dobro, sendo assim, a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples no que tange às cobranças reconhecidas como indevidas antes de 30/03/2021, data do julgamento do EREsp n° 1.413.542/RS e do EAREsp n. 676.608/RS, já os valores descontados de forma indevida após esta data, deverão ser restituídos em dobro.
5. Recurso conhecido e provido para sanar a contradição, com efeitos infringentes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5006242-63.2021.8.08.0030, Relator: JEWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DEFINIDA PELO STJ. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.
I – Ao fazer incidente a devolução em dobro vertida no julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664.888, deixou de ponderar o acórdão a modulação dos efeitos operada pelo STJ naquele julgado, para a data da publicação do acórdão. II - Devida a devolução em dobro, mas apenas daquelas parcelas que, nos termos já definidos no acórdão, foram indevidamente cobradas/descontadas do Autor após 30/03/2021, data da publicação da decisão do STJ, conforme definido na decisão paradigma da Corte.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeito infringente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000852-61.2021.8.08.0047, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2023)

Do exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou provimento
para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples até a data do julgamento (30/03/2021) do EREsp n° 1.413.542/RS e do EAREsp n. 676.608/RS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o relator para conhecer do recurso e dar provimento, para que a restituição ocorra de forma simples até a data do julgamento (30/03/2021) do EREsp 1.413.542/RS e do EAREsp n. 676.608/RS.

Acompanho o eminente Relator.